Tribunal: TJDFT
Processo: 0715914-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 1.000/2021 DA ANEEL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REGULAR. DÉBITO RECONHECIDO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando inexigível a cobrança, determinando a abstenção de inscrição em órgãos de proteção ao crédito, o recálculo do débito com base nas seis últimas faturas e fixando danos morais em R$ 5.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o procedimento adotado pela concessionária para constatação e cobrança de irregularidades no medidor de energia elétrica obedeceu à Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL; (ii) determinar a validade do débito apurado e da fatura emitida; e (iii) decidir sobre a configuração de danos morais e o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL prevê os requisitos e procedimentos que devem ser observados na apuração de irregularidades em medidores de energia elétrica, incluindo a emissão do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a análise técnica em laboratório com prévia comunicação ao consumidor e a recuperação do consumo mediante critérios objetivos e sucessivos.
4. A concessionária comprovou a observância dos dispositivos normativos, incluindo a inspeção do medidor, registro de irregularidades e comunicação ao consumidor para acompanhamento do procedimento técnico.
5. A perícia técnica confirmou a existência de adulterações no medidor, caracterizando fraude que impediu o registro adequado do consumo, o que legitima a cobrança do débito nos moldes fixados pelo art. 595 da Resolução no 1.000/2021.
6. O Termo de Ocorrência e Inspeção possui presunção de legitimidade, não afastada por provas apresentadas pelo apelado, cabendo a ele o ônus de demonstrar fato contrário, nos termos do art. 373, II, do CPC.
7. Não se verificam danos morais, pois a conduta da concessionária foi regular, pautada em normas regulamentares, sem violação à honra ou personalidade do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença reformada.
Teses de julgamento:
1. A cobrança decorrente de irregularidade em medidor de energia elétrica é válida quando observados os procedimentos previstos na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, incluindo a garantia ao contraditório e à ampla defesa.
2. O Termo de Ocorrência e Inspeção goza de presunção relativa de legitimidade, cabendo ao consumidor apresentar provas robustas para desconstituí-lo.
3. A constatação de fraude que impede o registro adequado do consumo autoriza a recuperação de valores com base nos critérios sucessivos do art. 595 da Resolução no 1.000/2021 da ANEEL.
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, arts. 590, 592, 593, e 595; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.412.433/RS (Tema 699); TJDFT, Acórdãos 1806168, 1678623, 1800530, e 1787985.